Tribunal: TJBA
Processo: 8034979-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034979-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIDALIA DA CONCEICAO ARAUJO DE JESUS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: HAVAN S.A

Advogado(s)
:
CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA, EDUARDO SANTOS BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em razão da sentença proferida pela 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor corrigido da causa. A apelante requer a reforma da sentença para afastar a multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a imposição da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da negativa da autora quanto à existência de relação contratual com a ré, a despeito da existência de prova documental em sentido contrário.

III. Razões de decidir

3. A litigância de má-fé configura-se quando a parte altera a verdade dos fatos, como dispõe o art. 80, II, do CPC.

4. A autora reiterou, em réplica, a negativa da existência de relação jurídica, mesmo diante de prova documental produzida nos autos pela parte ré, indicando a origem do débito e a existência de contrato.

5. A insistência em versão sabidamente contrária aos elementos constantes dos autos evidencia a intenção temerária e o desrespeito aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

6. O valor da multa (2% sobre o valor da causa) encontra-se dentro dos limites legais e mostra-se proporcional diante das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que insiste em versão dos fatos contrária à prova documental constante dos autos. 2. É legítima a imposição de multa prevista no art. 81 do CPC quando demonstrada a alteração proposital da verdade dos fatos pela parte autora."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 81.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034979-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIDALIA DA CONCEICAO ARAUJO DE JESUS e como apelada HAVAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08